Tribunal: TJSP
Processo: 1500426-85.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, II, com o artigo 14, II, ambos do Código Penal) – Subtração de 2,5 kg fios de cobre de clube local – Recurso defensivo que questiona a condenação. Autoria e materialidade comprovadas pelo robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Apreensão em posse da res. Palavras da vítima e das testemunhas policiais, seguras e consistentes – Condenação

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, II, com o artigo 14, II, ambos do Código Penal) – Subtração de 2,5 kg fios de cobre de clube local – Recurso defensivo que questiona a condenação. Autoria e materialidade comprovadas pelo robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Apreensão em posse da res. Palavras da vítima e das testemunhas policiais, seguras e consistentes – Condenação mantida – Dosimetria da pena que não comporta redimensionamento – Regime semiaberto mantido – Réu não principiante na prática delitiva. Remissiva – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.